Tribunal: TJDFT
Processo: 0805120-34.2024.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INJÚRIA QUALIFICADA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL. DOLO ESPECÍFICO NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que rejeitou a denúncia na qual se imputava à acusada a prática do crime de injúria qualificada, com fundamento no art. 395, III, do CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a existência de justa causa para a propositura de ação penal para apurar crime de injúria qualificada, previsto no art. 2°-A da Lei n. 7.716/1989.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No crime de injúria qualificada, tipificado no art. 2°-A da Lei n. 7.716/1989, faz-se necessária a presença do elemento subjetivo do tipo, consubstanciado no dolo de injuriar, sem o qual há de ser confirmada a decisão que rejeitou a denúncia, por falta de justa causa.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso não provido.